Tribunal: TJDFT
Processo: 0703113-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS. VALOR INCIDENTE SOBRE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. MONTANTE DE 15% DOS VALORES LÍQUIDO. PAGAMENTO COMPROVADO POR RECIBO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os autores são sócios em escritório de advocacia e alegam terem sido contratados para ajuizar ação judicial para repetição do indébito e/ou declaração de crédito, cobrando o percentual de 15% do valor líquido sobre o valor que fosse reconhecido/declarado administrativa ou judicialmente como crédito. Defende fazer jus a R$ 24.732,96 (vinte e quatro mil setecentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos), referentes aos valores que efetivamente foram creditados em favor da ré, no processo administrativo no 10166-008422/2010-74.

2. Os autores se insurgem contra sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob a fundamentação de não haver nos autos documentação suficiente para demonstrar que a ré tenha compensado R$ 188.377,80 (cento e oitenta e oito mil trezentos e setenta e sete reais e oitenta centavos). Segundo o juízo de origem, este valor se refere à dívida ainda não amortizada e por isso os pagamentos realizados pela parte ré estavam corretos. Insatisfeitos, os recorrentes pleiteiam a reforma da sentença, defendendo o depósito a menor dos valores porque não houve a correção correta dos valores, que deveria ter sido calculado em cima do benefício econômico recebido com o trabalho dos advogados.

3. Diferentemente do alegado pela parte recorrente, os documentos juntados aos autos não comprovam compensação no valor de R$ 188.377,80, mas a compensação de R$ 82.735,60, conforme documentos de ID 74219730 e 74219731, referentes ao processo administrativo no 10166-008422/2010-74. Conforme bem salientado pela magistrada na origem, “o documento de id 54433132, trazido pelos autores, na verdade, revela que a ré possuía dívida fiscal, no valor de R$ 188.467,78 e que este valor deveria ser amortizado pelo crédito que a mesma fazia jus, no valor de R$ 82.735,60”.

4. Além disso, há menção expressa no documento ID 22982080 (74219728 na origem) de que se trata de aviso de lançamento e "não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente". Por isso, também entendo que o crédito utilizado para compensação foi de R$ 82.735,60, cujos 15% foram comprovadamente pagos, conforme recibo de id 54433998.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da inicial. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.